Tribunal: TJDFT
Processo: 0702195-42.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702195-42.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES SANTOS ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por MARIA DE LOURDES SANTOS ARAÚJO em desfavor da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. A Corte Suprema DEVOLVEU o processo ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada nos autos não possui repercussão geral - Tema no 655 (id Num. 52849905). Ante o exposto, em observância ao entendimento da Excelsa Corte, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, alínea a, do CPC. Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao d.Juizado de Origem. Brasília, 10 de novembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal